Tribunal: TJPA
Processo: 0811094-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811094-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEONCIO VIEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS
.

RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO PARA FIBRILAÇÃO ATRIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC
. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022.
COBERTURA DEVIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 15ª CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810922-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID.10651240

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de
ID Num. 110651240

que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pela ora Agravante, mantendo a decisão do juiz a quo que determinou que o plano de saúde
AUTORIZE E CUSTEIE
o tratamento do autor/agravado Leôncio Vieira de Carvalho de CRIOABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL na forma solicitada pelo médico que acompanha o autor, sob pena de multa.

A decisão monocrática ora recorrida restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO PARA FIBRILAÇÃO ATRIAL – ALEGAÇO DE TRATAMENTO NO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE - RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada a Unimed interpôs
AGRAVO INTERNO (id.11057516)
alegando que o tratamento CRIOABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL pleiteado pelo autor não se encontra listado no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura.

Requer o conhecimento e
provimento do recurso, com e reforma da decisão agravada, sendo, por conseguinte, indeferida a tutela de urgência concedida na origem.

Contrarrazões pela parte Agravada (id.11374064) requerendo a manutenção do
decisium.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Sobre o tema é cediço que a súmula 608 do STJ prevê que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear o tratamento indicado pelos médicos que atendem
o paciente, diagnosticado com FIBRILAÇÃO ATRIAL (FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL – CID I48), necessitando do tratamento Crioablação de Fibrilação Atrial, nos termos do laudo médico e receita (PJE 1º grau, 0855617-46.2022.8.14.0301, Num. 69776981 – autos originários).

Nesse sentido jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS NECESSARIOS À CIRURGIA CARDÍACA - RECUSA INDEVIDA - DANOS MORAIS INDENIZAVÉIS - INOCORRÊNCIA. I- Havendo recomendação médica em relação à utilização de materiais considerados essenciais para a realização de cirurgia cardíaca, doença que, aliás, possui cobertura contratual, mostra-se ilegal a negativa de custeio. II- Conquanto seja indevida a negativa de cobertura pelo plano de saúde dos materiais necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais - Somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar.

(TJ-MG - AC: 10000221662083001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2022)

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravada que é portadora de "CARDIOPATIA ISQUÊMICA, FRIBRILAÇÃO ARTERIAL", comprovou que é usuária do plano de saúde e necessita da cirurgia prescrita de ablação de fibrilação atrial com oclusão de apêndice atrial esquerdo - Negativa de cobertura que é abusiva e fere a própria natureza do contrato, em afronta ao disposto no art. 51, § 1º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor - Parte agravada que não demonstrou a existência de outro tratamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao referido rol, situação que autoriza, de forma excepcional, a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos EResp n. 1.886.929 e nos EResp n. 1.889.704 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AGT: 10939596720218260100 SP 1093959-67.2021.8.26.0100, Relator: J.L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 14/10/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Logo, o risco para a agravante seria meramente econômico, enquanto para o agravado, menor impúbere, está em risco à sua própria vida e saúde, caracterizando o periculum in mora inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão agravada poderá acarretar grave lesão à parte autora.

Cumpre ainda ressaltar, que no dia 21/09/2022, foi publicada a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que tornou o rol da ANS exemplificativo, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Desta forma, conclui-se que a irresignação da Agravante não encontra guarida na jurisprudência dominante.

Assim, inexistem nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/12/2022